Tribunal: TJDFT
Processo: 0032044-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032044-25.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL PROCON DF RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL PROCON DF, ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Esta Presidência, ID 14517139, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o processamento do apelo extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para determinar que, a partir da vigência do CC/2002, os valores da condenação sejam corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1101937 (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034